Tribunal: STF
Processo: HC 186366
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão do Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 6ª RAJ que indeferiu o pedido de prisão albergue domiciliar formulado pela defesa.
    Pede-se, ao final, a concessão da ordem, “para que seja convertida a segregação da paciente por PRISÃO DOMICILIAR, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor desta” (pág. 4 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    A competência deste Supremo Tribunal, taxativamente fixada no art. 102 da Constituição Federal, não permite conhecer de habeas corpus impetrado contra ato de magistrado de primeiro grau ou de tribunal de justiça estadual ou de qualquer de seus membros.
     Isso posto, nego seguimento ao habeas corpus, devendo a impetração ser encaminhada ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para julgá-la como entender cabível (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator